Tribunal: TJBA
Processo: 8022193-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022193-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INFINITY CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
VALERIA CORDEIRO BARBOSA, ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI

AGRAVADO: GNC SUECIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, DANIELI DA CRUZ SOARES, HUDSON ALVES DA SILVA LIMA, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO TURBO-COMPRESSOR DURANTE PERÍODO DE GARANTIA LEGAL. CUSTÓDIA DO BEM PELA CONCESSIONÁRIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO. DANOS SUPERVENIENTES À PINTURA E CHAPARIA DO VEÍCULO EM MAIS DE VINTE PONTOS DISTINTOS DURANTE O PERÍODO DE GUARDA. CONFISSÃO EXPRESSA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AOS DANOS CAUSADOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGA A MEDIDA SOB ALEGAÇÃO DE REPARO CONCLUÍDO. PERÍCIA TÉCNICA POSTERIORMENTE DESIGNADA PARA APURAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO BEM PARA FINS DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ESTENDER A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO ATÉ CONCLUSÃO DO REPARO E DA PERÍCIA TÉCNICA.

1. A controvérsia cinge-se à análise da manutenção da tutela de urgência para disponibilização de veículo reserva, considerando a existência danos à pintura e chaparia do automóvel durante o período em que esteve sob custódia da concessionária.

2. Elemento crucial para o deslinde da controvérsia é o fato superveniente ocorrido durante a custódia do veículo pela concessionária, qual seja, a constatação de danos na pintura, chaparia em mais de 20 pontos e partes internas do veículo, conforme documentação fotográfica acostada aos autos nos eventos de ID’s 369863843 ao 369866270.

3. Este fato altera substancialmente o quadro fático original, uma vez que o veículo foi entregue para reparo do turbo-compressor com a pintura íntegra e foi devolvido com danos estéticos significativos na pintura e chaparia.

4. Corrobora tal assertiva a gravação de áudio (ID 369867264) em que preposta da concessionária reconhece expressamente os danos.

5. A designação de perícia técnica pelo nobre magistrado singular, torna imprescindível a preservação do estado atual do veículo para apurar a extensão real dos danos na pintura e chaparia, verificar a adequação dos reparos no sistema mecânico e quantificar a desvalorização do bem.

6. A designação de perícia técnica, conforme decisões de IDs 439136527 e 462123995, torna imprescindível a preservação do estado atual do veículo para apurar a extensão real dos danos na pintura e chaparia, verificar a adequação dos reparos no sistema mecânico e quantificar a desvalorização do bem. A entrega do veículo aos proprietários neste momento processual comprometeria irreversivelmente a produção da prova pericial, prejudicando sobremaneira a instrução processual.

7. Assim, torna-se necessário a prorrogação da disponibilização do veículo reserva até a conclusão da perícia técnica já designada nos autos, mantendo-se os demais termos da decisão, inclusive quanto a incidência de astreintes em caso de descumprimento.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8026231-07.2023.8.05.0001, em que figuram como agravantes INFINITY CONSTRUTORA LTDA - ME e GIBRAN KHALIL HEDJAZI e como agravados VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e GNC SUÉCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.